Tribunal: TJBA
Processo: 8065440-15.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA Nº. 8065440-15.2025.8.05.0000. ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. ATO DE ELIMINAÇÃO DO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE ATO OMISSIVO DE TRATO CONTINUADO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e da Fundação Carlos Chagas, visando ao reconhecimento de direito líquido e certo à correção de prova discursiva e ao prosseguimento nas fases subsequentes de concurso público regido pelo Edital nº 01/2023, após exclusão da candidata pela não correção da prova, formalizada no Edital nº 11/2023, publicado em 31/10/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a decadência do direito de impetrar mandado de segurança, considerando o termo inicial do prazo de 120 dias em concurso público, bem como estabelecer se a hipótese configura ato omissivo de trato continuado apto a afastar a decadência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo decadencial do mandado de segurança é de 120 dias, contado da ciência do ato coator, sendo insuscetível de interrupção ou suspensão, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009. 4. Em matéria de concurso público, o termo inicial do prazo decadencial ocorre com o ato administrativo concreto que elimina ou desclassifica o candidato, e não com a publicação de normas editalícias abstratas. 5. A exclusão da candidata se concretiza com a publicação do Edital nº 11/2023, em 31/10/2023, momento em que há ciência inequívoca da lesão ao direito subjetivo. Assim, a impetração do mandado de segurança em 28/10/2025 ultrapassa amplamente o prazo legal de 120 dias, evidenciando a decadência. 6. A eliminação do certame constitui ato comissivo único e datado, cujos efeitos se prolongam no tempo, não se caracterizando como omissão administrativa de trato continuado. 7. A permanência dos efeitos do ato não renova o prazo decadencial, sob pena de esvaziamento da regra do art. 23 da Lei nº 12.016/2009. 8. A ausência de novo ato administrativo após a eliminação confirma a inércia da impetrante em buscar a tutela jurisdicional no prazo legal. 9. A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que o prazo decadencial se inicia com a ciência do ato de desclassificação do candidato. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Prejudicial de decadência acolhida. Processo extinto sem resolução do mérito. Tese de julgamento: 1. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança em concurso público inicia-se com a ciência do ato concreto de eliminação do candidato. 2. A exclusão do certame constitui ato comissivo único, não configurando omissão de trato continuado. 3. A permanência dos efeitos do ato administrativo não renova o prazo decadencial para impugnação. 4. A impetração fora do prazo de 120 dias enseja o reconhecimento da decadência e a extinção do processo sem resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 23; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 65.507/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/02/2022, DJe 15/03/2022; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.319.510/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21/10/2019, DJe 24/10/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº. 8065440-15.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante A. M. F. e, como impetrados, o PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS. Acordam os Desembargadores integrantes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em ACOLHER A PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA e extinguir do processo sem resolução do mérito, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, (data registrada no sistema). PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA DESIGNADA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA